Tribunal: TJES
Processo: 5001778-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Petição de Herança
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001778-86.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INGRID LIMA VIEIRA

AGRAVADO: DEBORA DA ROCHA FONSECA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE CUMULADA COM RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. REABERTURA DE INVENTÁRIO. PETIÇÃO DE HERANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL ABERTURA DA SUCESSÃO. TEMA 1200 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reconhecimento de paternidade cumulada com retificação de registro civil, deferiu, em caráter cautelar, o pedido de arrolamento de bem imóvel com vistas à pretensão reabertura do inventário do pai biológico da Agravada.

A Agravante sustentou a insubsistência do pedido de arrolamento, alegando que a pretensão autoral estaria fulminada pela prescrição, tendo em vista o falecimento ocorrido em 1996 e a ação apenas proposta em 2020.
O Juízo de origem havia deferido o pedido com base na probabilidade do direito, para viabilizar a futura reabertura do inventário do falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão de reabertura de inventário em razão do prazo decenal previsto no Código Civil de 2002; e (ii) analisar a presença dos requisitos para a concessão de tutela cautelar, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do entendimento firmado no julgamento do Tema 1.200 do STJ, o prazo prescricional para a petição de herança se inicia com a abertura da sucessão, e não com o trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade.

6. No caso concreto, aplicou-se a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, sendo o prazo prescricional decenal contado a partir de sua entrada em vigor, com termo final em 10.01.2013. Proposta a ação em 2020, resta configurada a prescrição.

7. Reconhecida a ausência de probabilidade do direito invocado pela parte autora, descabe a concessão da tutela cautelar, nos termos do art. 300 do CPC, impondo-se a reforma da decisão de origem.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de agravo de instrumento provido para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de arrolamento cautelar de bens.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001778-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INGRID LIMA VIEIRA

AGRAVADA: DEBORA DA ROCHA FONSECA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto por INGRID LIMA VIEIRA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Afonso Cláudio, id 5409375 dos autos de origem, que, na “ação de reconhecimento de paternidade c/c retificação de registro civil” ajuizada por DEBORA DA ROCHA FONSECA, ora Agravada, deferiu, cautelarmente, o pedido de arrolamento de bem imóvel na posse Agravante.

Pelas razões recursais id 1125125, aduz a Agravante, em síntese, insubsistência do pedido de arrolamento de bens para a subsequente reabertura de inventário do de cujus Luiz Carlos Vieira, tendo em vista que este falecera em 28.01.1996, estando a pretensão autoral fulminada pela prescrição.

A Agravada apresentou as contrarrazões id 1875196, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 23 de janeiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001778-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INGRID LIMA VIEIRA

AGRAVADA: DEBORA DA ROCHA FONSECA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto por INGRID LIMA VIEIRA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Afonso Cláudio, id 5409375 dos autos de origem, que, na “ação de reconhecimento de paternidade c/c retificação de registro civil” ajuizada por DEBORA DA ROCHA FONSECA, ora Agravada, deferiu, cautelarmente, o pedido de arrolamento de bem imóvel na posse Agravante.

Pelas razões recursais id 1125125, aduz a Agravante, em síntese, insubsistência do pedido de arrolamento de bens para a subsequente reabertura de inventário do
de cujus
Luiz Carlos Vieira, tendo em vista que este falecera em 28.01.1996, estando a pretensão autoral fulminada pela prescrição.

A Agravada apresentou as contrarrazões id 1875196, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Agravada busca o reconhecimento da paternidade biológica de Luiz Carlos Vieira, com a subsequente reabertura de seu inventário com o fito de promover a partilha dos bens do
de cujus
.

Contudo, recentemente, no julgamento do recurso especial n. 2.029.809 sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.200), a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, superando a divergência havida entre as duas turmas de direito privado, firmou o entendimento, com arrimo na teoria da
actio nata
, de que o prazo prescricional para a petição de herança é deflagrado na abertura da sucessão (posicionamento já manifestado pela Quarta Turma) e não a partir do trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade (como entendia a Terceira Turma).

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, tem-se que o óbito do genitor biológico da Agravada deu-se em 28.01.1996, sendo a presente ação de origem apenas proposta em 12.11.2020.

Nesse sentido, insta consignar que, ainda que o falecimento do extinto tenha ocorrido ainda sob a égide do Código Civil de 1916, quando o atual Diploma Civil entrou em vigor ainda não havia transcorrido a metade do prazo prescricional de 20 anos insculpido no art. 177, do Código Civil de 1916, razão pela qual, aplicando-se a regra de transição do art. 2.028, do Código Civil de 2002, impõe-se a aplicação, no presente caso concreto, do prazo decenal a partir da entrada em vigor do novel diploma civilista, isto é, 10.01.2003, com o consequente termo em 10.01.2013.

Nesse mesmo sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça no recente julgamento da apelação cível n. 0000564-53.2016.8.08.0055, de relatoria da Exma. Sra. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, assim ementada:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. SÚMULA Nº 149 DO STF. ABERTURA DA SUCESSÃO OCORRIDA NA VIGÊNCIA DO CC/1916. REGRA DE DIREITO INTERTEMPORAL (ART. 2.028 DO CC/2002). INCIDÊNCIA DO PRAZO GERAL DE PRESCRIÇÃO PREVISTO NO ART. 205 DO CC/2002. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVEL CÓDIGO. SENTENÇA EXTINGUINDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) É irrelevante o nomen iuris dado à ação pela parte autora, pois “a natureza jurídica da ação é definida pelo pedido formulado e pela causa de pedir exposta” (STJ - AgRg no REsp nº 594.308/PB 2003/0170047-0 - Rel. Ministro Herman Benjamin). Embora a ação originária tenha sido nomeada como “ação declaratória cumulada com nulidade de partilha e/ou retificação da partilha de bens”, sua natureza jurídica, delimitada pelo pedido e pela causa de pedir, demonstra, de forma inequívoca, tratar-se de petição de herança. 2) Em se tratando de ação de petição de herança, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula nº 149, já pacificou entendimento quanto a incidência do instituto da prescrição, visto sua natureza patrimonial, aplicando-se o prazo decenal de prescrição previsto no art. 205 do CC/2002, sendo tal prazo deflagrado pelo evento morte, donde se infere a abertura da sucessão. 3) Considerando que a abertura da sucessão se deu no dia 26/02/2001 - sob a vigência do Diploma Civil de 1916 -, quando o novel Código Civil entrou em vigor, não havia transcorrido mais da metade do prazo geral de prescrição de 20 anos estabelecido no art. 177 do CC/1916. Logo, o prazo prescricional aplicado ao caso em análise cinge-se ao termo de 10 anos, contados a partir da entrada em vigor do CC/2002, por força da regra de transição estabelecida no art. 2.028 do Código Reale (regra de direito intertemporal), alcançando seu termo final em 10/01/2013. Tendo em vista ter sido a ação originária proposta no dia 25/04/2016, forçoso reconhecer estar ela maculada pelo instituto da prescrição. 6) Recurso conhecido e não provido.”

Portanto, ressai cristalina, na hipótese dos autos, que a pretensão autoral de “reabertura do inventário” do
de cujus
está prescrita, razão pela qual não se revela presente a probabilidade do direito invocado que ensejou o deferimento do pedido cautelar de arrolamento bens.

Por conseguinte, ausentes os requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela cautelar, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de arrolamento cautelar de bens do
de cujus
.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões